Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705526-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE REGIS SANTOS SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. QUINTO, SÉTIMO E NONA RECORRENTES. PRETENSÕES ALCANÇADAS NA SENTENÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ACESSO AO INTEIRO TEOR DOS AUTOS. PRESENÇA FÍSICA. MITIGAÇÃO. PANDEMIA DA COVID/19. NULIDADE DO PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE/POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por ausência de interesse, os recursos do quinto, do sétimo e nona recorrentes não devem ser conhecido nos pontos em que pleiteiam a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena-base dos réus no mínimo legal, pois se tratam de pretensões já alcançadas na sentença. 2. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, quando a revelia foi decretada nos moldes de legislação de regência. 2.1. In casu, o segundo recorrente constituiu advogado particular e não compareceu à audiência de instrução probatória por vontade própria, de sorte que escorreita a decretação da revelia pelo Juízo a quo. 3. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa da sexta e décimo primeiro recorrentes, pois restou evidenciado que o acesso a todos os elementos de provas colacionados aos autos foram franqueados às partes processuais. 4. O estado de calamidade pública, decretado em face da pandemia da covid/19, materializa exceção ao direito de presença do réu, sobretudo porque o acompanhamento do ato, por sua defesa técnica, viabilizou o exercício do contraditório e ampla defesa. 5. Patenteada a regularidade da apreensão e posterior devassa do aparelho celular atribuído à nona recorrente, não há falar em nulidade de processo por ilegalidade da prova produzida nos autos. 6. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 7. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios vindicados pelas Defesas. 8. Quando a culpabilidade é propriamente considerada como exacerbada, mas apenas anotada como o próprio juízo de reprovabilidade, não há falar em afastamento da aludida circunstância judicial, que nem sequer justificou o incremento da pena-base. 9. Deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade quando fundamentadas em variáveis genéricas. 10. Ao réu portador de maus antecedentes e reincidente condenado a pena superior a quatro e inferior a oito anos é possível o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da expiação, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 11. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 12. Preliminares rejeitadas. Recursos interpostos pelo quinto, sétimo e pela nona recorrentes parcialmente conhecidos e, na sua extensão, não providos. Recursos interpostos pela primeira, pelo terceiro, pela sexta, pelo oitavo e décimo primeiro recorrente conhecidos e não providos. Recurso interposto pelo segundo recorrente conhecido e parcialmente provido, sem repercussão na reprimenda imposta. Recursos interpostos pelo quarto e décimo recorrente conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, incisos V, VI, e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de demonstração concreta da prática do crime. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF sob no 29.410. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso esepecial não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos V, VI, e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004